Tribunal: CARF
Processo: 10972.000168/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000168/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ADEMAR RODRIGUES GUIMARAES - ESPOLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULAR DAS
CONTAS BANCÁRIAS FALECIDO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL.
LANÇAMENTO
LAVRADO
CONTRA
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA.
Para efeitos da presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a
comprovação da origem dos recursos depositados é uma obrigação de caráter
personalíssimo, a cargo exclusivo do titular da conta corrente ou de
investimento mantida junto a instituição financeira.
É improcedente o lançamento tributário que considera omissão de rendimentos
tributáveis quando o espólio, na pessoa do inventariante, deixa de comprovar a
origem dos recursos creditados na conta bancária da pessoa física,
relativamente a ano-calendário anterior ao óbito.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000168/2008-47
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000168/2008-47

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 11/12/2008, no
montante de R$ 397.804,73, já incluídos juros de mora (calculados até 30/9/2008) e multa de
ofício (fls. 2/9), acompanhado do Relatório da Ação Fiscal (fls. 10/38), referente à infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
decorrente do procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IRPF no exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 216/217):
(...)
Motivou o lançamento de oficio a constatação de omissão de rendimentos, caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada por documentação hábil e idônea.
após ter sido o contribuinte regularmente intimado a apresenta-la, conforme previsto no
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Segundo o Relatório da Ação Fiscal (fls. 08/19), o contribuinte foi enquadrado nos
critérios nacionais de fiscalização de pessoas físicas, em virtude de incompatibilidades
entre os rendimentos declarados e a movimentação financeira informada em
Declarações de CPMF das instituições financeiras.
Verificou-se que o contribuinte movimentou cerca de R$ 2.360.667,09 no ano-
calendário de 2005, sem a correspondente tributação, uma vez que apresentou
Declaração de Isento para o exercício de 2006.
Assim, foi iniciada ação fiscal para apuração de eventuais rendimentos não oferecidos à
tributação, devido aos indícios de movimentação financeira incompatível. Para tanto, foi
o inventariante intimado a comprovar. mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos depositados/creditados nas contas bancárias mantidas em nome dos
titulares
ADEMAR
RODRIGUES
GUIMARÃES,
FÁBIO
RODRIGUES
GUIMARÃES e FLÁVIO RODRIGUES GUIMARÃES, bem como informar a
participação de cada um dos titulares acima citados no montante de recursos
movimentados.
Ressalta a autoridade lançadora que durante o desenvolvimento da ação fiscal foram
encaminhadas regularmente ao endereço da INVENTARIANTE, de acordo com o
disposto no art. 7° § 2° do Decreto no 70.235/72, os “Termos de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal".
Com os dados apresentados ã autoridade fiscal e considerando que o interessado não se
manifestou dentro do prazo legal estabelecido no Termo de Reintimação, passou-se a
lavratura do Auto de Infração, com as informações disponíveis pela Repartição, nos
termos do disposto na legislação tributária, entre outros, no art. 42 da Lei 9.430/96 e no
art. 849 do RIR/1999.
Assim, foi apurada omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, destacando a autoridade lançadora que a despeito das
intimações efetuadas, o contribuinte não apresentou a origem destes ou qualquer
correlação entre os depósitos e a atividade profissional exercida.
Assim, após as devidas conciliações e exclusões legalmente permitidas, tais como
depósitos/créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física. resgate de aplicações financeiras, estornos e cheques devolvidos, restaram não
comprovados, mediante documentação hábil e idônea. os depósitos/créditos constantes
dos anexos A e B, a saber:

ANEXO A
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000168/2008-47

Conta-Corrente n° 91.090-2, no Banco do Brasil S/A, Agência 3038-4, conjunta com
Fábio Rodrigues Guimarães, CPF 023.679.446-95 e Flávio Rodrigues Guimarães, CPF
032.843.736-08.

ANEXO B
Conta-corrente n° 583-5, no SICOOB CREDIAGRO de Campos Altos - MG,
Cooperativa número 3103-8, conjunta com Flávio Rodrigues Guimarães, CPF
032.843.736-08.
Assim, a tributação foi efetuada, com fundamento no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Destaca ainda a autoridade fiscal que as contas bancárias pertencem à modalidade
“CONTA CONJUNTA” em tendo em vista que o contribuinte não informou e nem
comprovou sua efetiva participação no montante movimentado, observou o disposto no
§ 6o do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, incluído pela Lei n° 10.637/2002:
Lei no 9.430/96
Art. 42 (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido declaradas em separado e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares, (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
Em atendimento ao dispositivo legal acima os rendimentos mensais apurados em
virtude dos depósitos de origem não comprovada foram divididos pelo número de
titulares de cada conta, conforme demonstrado na tabela consolidada de folha 18. E a
partir dos valores omitidos apurados, foi calculado o imposto de renda devido.
Quanto às penalidades, destacam os autores do feito que foi aplicada a multa de mora
do 10% sobre o imposto apurado (NÃO PASSÍVEL DE REDUÇÃO), de acordo com o
com o art. 49, do Decreto-Lei n° 5.844/43 e art. 23, § 1° e art. 964, inciso I, alínea “b”
do RIR/99.
Os elementos probatórios que basearam o lançamento tributário constam do intervalo de
fls. 20 a 166 do processo.
Em 30/10/2008 o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 173/187 (págs. PDF.
176/190), requerendo o cancelamento do crédito tributário, ressaltando, em síntese e
dentre outros aspectos, os seguintes pontos que serão analisados no Voto: 1) o dever da
autoridade lançadora promover a investigação fiscal; 2) da inexistência de prova de
aplicação dos depósitos bancários questionados ou mesmo qualquer sinal de riqueza por
parte do contribuinte; 3) que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda
e proventos; 4) que o lançamento foi efetuado por presunção, não existindo nos autos
nada que fomente seu embasamento e a certeza de que os depósitos são rendimentos
omissos.
Ainda, invocando o Princípio da Eventualidade, contesta o impugnante a aplicação da
taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
214/224), conforme ementa a seguir reproduzida (fls. 214/215):
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000168/2008-47

Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido declaradas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos da legislação
vigente, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
(Súmula CARF n° 26).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais (Súmula CARF N°4).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 22/3/2011 (AR de fl. 228) o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 8/4/2011 (fls. 231/244), cujas razões apresentadas se constituem em cópia
ipsis litteris da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000168/2008-47

Trata-se de lançamento formalizado com base no artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996, em face do espólio de Ademar Rodrigues Guimarães, tendo em vista a constatação, no
ano-calendário de 2005, de depósitos bancários sem comprovação de origem.
O procedimento fiscal foi instaurado em nome do espólio de Ademar Rodrigues
Guimarães, conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 10/21), tendo sido solicitado no Termo de
Início de Fiscalização, expedido em 7/3/2008, dentre outros documentos, as cópias da certidão
de óbito; designação judicial do inventariante e CPF e documento de identidade do inventariante
(fls. 39/40).
Em atendimento ao solicitado, a Sra. Creuza das Dores Guimarães, inventariante
do espólio de Ademar Rodrigues Guimarães, compareceu ao processo e, dentre outros
documentos, apresentou cópia da certidão de óbito do de cujus, ocorrido em 27/3/2007 (fl. 67).
Como visto, quando do início do procedimento fiscal o titular dos depósitos bancários já havia
falecido.
O artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a seguir reproduzido, já no seu caput, refere-
se à regular intimação do titular da conta bancária:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Ainda que um representante legal ou um sucessor possa ser intimado em nome do
espólio, no caso da origem de depósitos bancários trata-se de situação peculiar, na qual se busca
informações sobre movimentação financeira, que são personalíssimas em relação ao próprio
titular da conta, não se podendo esperar que um terceiro, que não o próprio titular, esteja
habilitado a prestá-las.
Assim, o requisito da prévia e regular intimação do titular da conta bancária,
como condição para a presunção legal de omissão de rendimentos, só se cumpre com a intimação
do próprio titular ou de um representante legal por ele habilitado especificamente para este fim.
Com efeito, o titular das contas objeto da autuação era o de cujus e não o espólio.
A esse respeito, este Conselho tem reiteradamente decidido que, tratando-se de
lançamento com base em depósitos bancários sem origem comprovada, a intimação para efetuar
a comprovação da origem dos respectivos valores depositados deve ser feita, necessariamente, ao
titular da conta bancária. Não sendo válida a presunção legal quando se intima o espólio, na
pessoa do inventariante, ou dos sucessores do sujeito passivo, a comprovar a origem de depósitos
feitos em conta corrente do de cujus. Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 120, a seguir
reproduzido:
Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Deste modo, há que se reformar a decisão de primeiro grau, julgando
improcedente os valores lançados a título de omissão de rendimentos por depósito bancários.
Do pedido exclusão da taxa Selic
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000168/2008-47

O recorrente requer a exclusão da taxa Selic, sob o argumento de ilegalidade por
se configurar abusiva, devendo ser aplicado os juros de mora no percentual de 1%, conforme
artigo 161, inciso I do CTN.
Todavia razão não lhe assiste, uma vez que não há qualquer ilegalidade na
utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, estando, inclusive, tal matéria
pacificada neste colegiado, objeto da Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital